Tribunal: TJSP
Processo: 1013662-69.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Apelação Civel – Plano de saúde – Ação cominatória c.c. indenizatória – Condenação da ré a arcar com os custos dos materiais glosados na cirurgia da autora e danos morais – Inconformismo da ré – Interesse processual caracterizado – Procedência da condenação na cobertura integral da cirurgia que se mantém – Abusividade da exclusão de cobertura do procedimento e respectivos materiais - Cabe

Ementa:
Apelação Civel – Plano de saúde – Ação cominatória c.c. indenizatória – Condenação da ré a arcar com os custos dos materiais glosados na cirurgia da autora e danos morais – Inconformismo da ré – Interesse processual caracterizado – Procedência da condenação na cobertura integral da cirurgia que se mantém – Abusividade da exclusão de cobertura do procedimento e respectivos materiais - Cabe ao médico assistente do paciente o diagnóstico e indicação do método a ser aplicado para a sua reabilitação, não podendo haver cobrança de excedente da paciente – Súmula 102 TJSP e Art. 51, IV, CDC, art. 35-F, da Lei 9.656/98 e art. 5o DA CF – Método cirúrgico e materiais prescritos pelo médico ante a delicada situação clinica do paciente – Recusa no pagamento de material que deu ensejo a cobrança indevida pelo hospital. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso improvido.